Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de oposição em que o oponente pleiteia para si direito à reparação de danos materiais requerido em ação indenizatória pela parte oposta, na forma do art. 682 do CPC. A sentença julgou improcedente o pedido, contudo, em atenção ao princípio da causalidade, condenou o oposto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários da sucumbência.

2. A atribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar não somente a análise do caso concreto sobre o prisma da parte que restou vencida (princípio da sucumbência), mas também as razões que justificaram o acionamento da máquina judiciária (princípio da causalidade). Precedentes.

3. Na hipótese, verifica-se que o oposto deu causa ao ajuizamento da oposição, pois parte dos valores requeridos na ação principal foram pagos, na verdade, pelo oponente, a quem pertence o direito ao ressarcimento. Contudo os pedidos da ação principal e da oposição foram julgados improcedentes, haja vista ter se concluído que a pessoa jurídica sobre a qual recaía o pedido indenizatório não possui responsabilidade dos danos narrados.

4. Ante o princípio da causalidade, deve o oposto arcar com os ônus da sucumbência, suspensa, entretanto, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, consoante determinado na r. sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.